Tribunal: TJDFT
Processo: 0735911-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735911-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ana Carolina Leão Osorio Poti Agravada: Ana Carolina Portella Rosa Serzedello Correa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Carolina Leão Osorio Poti contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0731514-52.2023.8.07.0001, assim redigida: “R. H. Intime-se a executada, por AR, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, além de 10% (dez por cento) a título de honorários de advogado, na forma do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Não localizado o endereço indicado na inicial (ID 166877687), proceda-se consulta aos sistemas. A executada deverá ser advertida de que o pagamento no prazo assinalado a isenta do pagamento da multa e dos honorários advocatícios, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas nos cálculos, razão pela qual poderão ser descontadas no momento do depósito. Transcorrido o prazo fixado sem o pagamento voluntário, proceda-se a busca de bens dos executados nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, e venham os autos conclusos. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 50658759), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a intimação pessoal da devedora, ora agravada, por meio de carta com aviso de recebimento, para pagamento voluntário da dívida. Argumenta que requereu a instauração da fase de cumprimento de sentença com o objetivo de obter a satisfação de crédito decorrente da condenação imposta à agravada, nos autos do processo de origem, ao pagamento de quantia alusiva a honorários de advogado. Verbera que o mencionado requerimento foi protocolado dentro do prazo de 1 (um) ano a partir do trânsito em julgado da sentença e que a devedora, ora agravada, tem advogado constituído nos autos, de modo que a sua intimação para pagamento voluntário deve ser efetuada por meio de publicação no Diário da Justiça, em nome de seu patrono, de acordo com a regra prevista no art. 513, § 2o, inc. I, do CPC. Por isso, afigura-se desnecessária a intimação pessoal. Acrescenta que a determinação consistente na intimação pessoal da devedora afronta os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, notadamente diante da peculiaridade de que a devedora reside no Estado do Rio de Janeiro. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a intimação da devedora para pagamento voluntário por meio de publicação do Diário da Justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 50658766) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 50658761) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em exame a agravante requereu a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão que determinou a intimação pessoal da devedora, por meio da carta com aviso de recebimento, para pagamento voluntário de dívida decorrente de condenação ao pagamento de honorários de advogado nos autos do processo de conhecimento. A respeito do tema convém ressaltar inicialmente que a devedora tem advogado constituído nos autos do processo de conhecimento (Id. 166880539), bem como que o requerimento alusivo à instauração do incidente processual de cumprimento de sentença foi protocolado aos 28 de julho de 2023, antes, portanto, do transcurso do prazo de 1 (um) ano a partir do trânsito em julgado da sentença, ocorrido aos 24 de março de 2023 (Id. 166880496, fl. 2). De acordo com a regra prevista no art. 523 do CPC, em caso de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, como verificado na hipótese, o devedor será intimado para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias. A aludida intimação, caso o devedor tenha advogado constituído nos autos, ocorrerá em nome do mencionado patrono, por meio de publicação no Diário de Justiça, como dispõe o art. 513, § 2o, inc. I, do CPC, afigurando-se desnecessária, portanto, a intimação pessoal da devedora para proceder ao pagamento voluntário do montante exigido por meio do incidente de cumprimento de sentença. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. ARTIGO 513, PARÁGRAFO 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. 1. A fase de cumprimento de Sentença inicia-se por impulso do credor, o qual deverá instruir o pedido com quadro demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Constituído advogado na fase de conhecimento, o devedor será intimado por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, na pessoa do seu patrono, nos termos do artigo 513, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, reputando-se desnecessária a Intimação pessoal na fase de cumprimento de Sentença. 2. Havendo estrita obediência aos trâmites legais, por meio da intimação dos patronos constituídos durante a fase de conhecimento, por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, não há que se falar em nulidade da comunicação do ato processual ou de violação ao seu direito de defesa. 3. A preclusão temporal ocorre todas as vezes em que, concedido prazo para a manifestação, a parte interessada se mantiver inerte, consolidando a situação jurídica pendente pelo direito de protesto. Assim, diante da intimação regular e do transcurso do prazo legal sem manifestação do devedor, opera-se a preclusão do direito de se manifestar. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1411092, 07399949020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 5/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO POR MEIO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a necessidade de intimação pessoal da devedora para proceder ao pagamento de montante exigido por meio de cumprimento de sentença. 2. Nos termos do art. 523 do CPC, no caso de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa o devedor será intimado para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias. 3. A aludida intimação, caso o devedor tenha advogado constituído nos autos, ocorrerá em nome do mencionado patrono, por meio de publicação no Diário de Justiça, como dispõe o art. 513, § 2o, inc. I, do CPC. 3.1. Verifica-se que a devedora foi devidamente intimada em nome da advogada constituída nos autos. Logo, houve a devida ciência para a efetivação do pagamento do montante exigido pela sociedade empresária credora. 4. Ressalte-se ainda que a ausência de outorga de poderes à advogada da devedora para receber citação não interfere na questão relativa à intimação para o cumprimento de sentença. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1326491, 07447870920208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 13/10/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. TRANSCURSO DE UM ANO ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E O REQUERIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A intimação pessoal das partes para a prática de atos processuais só é imprescindível nas hipóteses expressamente ressalvadas no Código de Processo Civil, daí porque a regra é a intimação das partes através de seus procuradores. 2. Segundo o art. 513, § 2o, inciso I, do CPC, na fase de cumprimento de sentença, o devedor será intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação no Diário da Justiça para o cumprimento de qualquer mandamento contido em provimento judicial, não sendo necessária a sua intimação pessoal, a não ser que tenha decorrido mais de 1 (um) ano entre o trânsito em julgado da sentença e o requerimento do cumprimento de sentença. 3. No caso dos autos, a primeira iniciativa da exequente a fim do requerimento do cumprimento de sentença - em 05/08/2019, e, portanto, antes de 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença -, deve ser privilegiada, haja vista que a credora zelou por seu interesse em tempo e que as intercorrências processuais ocorridas não podem ser interpretadas em seu prejuízo, sobretudo porque a exequente obteve êxito em seus recursos anteriormente interpostos. 4. Decisão reformada para determinar a intimação do executado via Diário da Justiça Eletrônico, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, conforme art. 513, §§1o e 2o, inciso I, do CPC. 5. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão no 1331331, 07514446420208070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante da imposição de óbice indevido à satisfação do crédito buscado pela recorrente, que tem natureza alimentar. Ademais, percebe-se que restou frustrada a tentativa de intimação pessoal da agravada por não ter, a carta respectiva, sido entregue pelo serviço postal diante da mudança de endereço do destinatário (Id. 169191215). Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda à intimação da devedora, para pagamento voluntário da dívida, por meio de publicação no Diário da Justiça em nome de seu advogado constituído nos autos do processo de conhecimento. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator